Tribunal: TJDFT
Processo: 0703373-39.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703373-39.2018.8.07.0020 RECORRENTE: DGL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME RECORRIDOS: ANA CÉLIA NOGUEIRA PINTO e OUTROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. EMPREENDIMENTO. CONDÔMINOS VERSUS CONSTRUTORA. ENTREGA DE ÁREAS COMUNS. MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. RECONHECIMENTO PARCIAL DO PEDIDO. FISSURAS E INFILTRAÇÕES. LAUDO PERICIAL. CONSTATAÇÃO. REPARAÇÃO. NECESSIDADE. DANOS MATERIAIS E MORAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. SÍNDICO. ADMINISTRAÇÃO. INSATISFAÇÃO. CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA. NECESSIDADE. PRETENSÃO DECLARATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. I. Embora a construtora tenha demonstrado a existência de um Plano de Manutenção Preventiva e Corretiva, havendo o laudo pericial apurado que, à época da sua elaboração, existiam irregularidades a serem sanadas no empreendimento, deve ser acolhida a pretensão inicial que visa à realização dos reparos. II. Há reconhecimento parcial do pedido inicial quando se verifica, do teor das notas fiscais juntadas aos autos, que a Construtora demandada adquiriu bens móveis e equipamentos faltantes ao empreendimento e reclamados pela parte autora. III. Comprovado pela prova pericial que o empreendimento está em estado de conservação regular e que necessita de alguns reparos facilmente sanáveis pela Construtora, bem como que a depreciação detectada é decorrente da idade do bem e da vida útil estimada, não há se falar em indenização por danos materiais. IV. O dano moral consiste na lesão que atinge um dos direitos de personalidade, tais como o direito à integridade psíquica, moral e física. Não é, portanto, qualquer desconforto ou aborrecimento que gera dano moral, mas apenas o extremamente significativo, capaz de ofender a dignidade da pessoa humana. V. Se os condôminos entendem que o síndico do Condomínio não está desempenhando as suas funções como a devida presteza, devem providenciar a realização de uma assembleia especialmente convocada para sua destituição, conforme prevê o art. 1349 do Código Civil, não merecendo prosperar a pretensão de que seja declarada a sua omissão na defesa dos interesses da coletividade. VI.Deu-se parcial provimento ao recurso. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 618 do Código Civil, asseverando que, no caso, deve ser afastada a sua responsabilização, tendo em vista a “inexistência de vícios da solidez e segurança do edifício, mas somente defeitos superficiais e estéticos de responsabilidade de manutenção dos proprietários e condomínio” (id 21970214, pág. 7). No aspecto, colaciona ementa de julgado do STJ, com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Pede, por fim, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados DANIEL SARAIVA VICENTE, OAB/DF 35.526, e BENJAMIM BARROS, OAB/DF 37.795. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, §1o, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se não ter ocorrido ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC/2015, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). Também não dá azo ao seguimento do recurso a apontada violação ao artigo 618 do Código Civil, bem como o correlato dissenso interpretativo. Isto porque, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou pela responsabilização da recorrente, ainda que em grau mínimo. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp 1632326/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1/7/2020. Determino que as publicações relativas à recorrente sejam feitas em nome dos advogados DANIEL SARAIVA VICENTE, OAB/DF 35.526, e BENJAMIM BARROS, OAB/DF 37.795. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012